Tribunal: TJBA
Processo: 0004290-06.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004290-06.2012.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA APELADO: ODELMA CUSTODIO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS SOLICITADAS PELO JUÍZO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRINTA DIAS. ABANDONO CONFIGURADO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA DO ART. 485, §1º, CPC, ATENDIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título judicial, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do exequente, na forma do CPC, art. 485, § 1º; e (ii) saber se é exigível requerimento da parte ré para extinção por abandono, à luz da Súmula 240/STJ, quando não houve efetiva integração do executado ao contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração do abandono da causa exige inércia do autor e prévia intimação pessoal para suprir a falta, o que foi atendido no caso, com intimação pessoal determinada e certificação de ausência de manifestação. 4. A Súmula 240/STJ pressupõe contraditório efetivo, sendo inaplicável ao caso diante da ausência de triangularização processual, pois a executada não constituiu procurador nem apresentou manifestação, o que afasta a necessidade de prévio requerimento do réu para possibilitar a extinção. 5. Mantém-se a sentença extintiva por inexistirem vícios processuais e por estar caracterizada a hipótese do art. 485, III, CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004290-06.2012.8.05.0137, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ODELMA CUSTODIO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.